Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-54.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000461-54.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO (APELADO), TELMA TOMOKO ABURAYA - CPF: 889.409.421-91 (ASSISTENTE), ALZIRA ROCHA - CPF: 871.626.601-34 (ASSISTENTE), LEONILDA MARIA DE SOUZA DE LIMA - CPF: 629.337.951-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRETENDIDO O AUMENTO DA PENA INICIAL
– VALORAÇÃO PEJORATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL

–
ACOLHIMENTO PARCIAL

– PÉSSIMOS ANTECEDENTES DO APELADO, DIVERSOS DAQUELE UTILIZADO PARA FINS DE REINCIDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO SÃO APTAS A ENSEJAR A NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 2. PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL –
POSSIBILIDADE
–
PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL AO APELA
DO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
– APELANTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA
C
C/C
B,
DO CÓDIGO PENAL CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE N. 269 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 3. PENA BASILAR REDIMENSIONADA
–

RECURSO PROVIDO
.

1.

Na medida em que o
apelado

tem
diversas condenações pretéritas em delitos contra o patrimônio, fica justificada a utilização de uma
delas
a título
de
maus antecedentes
e as demais
como
reincidência
,

além de
demonstra
r
um
modus vivendi
voltado à delinquência, o que caracteriza maior reprovabilidade da
sua
conduta e justifica a exasperação da pena
inicial
, consoante
iterativa
jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

2.
É imperiosa a
fixação
do regime inicial semiaberto ao apela
do
, porquanto

ele
ostenta
circunstâncias judicias
des
favoráveis
;
e
embora
sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
”

3
.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
1000461-54.2020.8.11.0039
, pelo Juízo da
Vara Única da

Comarca de São José dos Quatro Marcos
-MT
,
conden
ando

Wellington Aparecido Ferreira Ribeiro

pela prática do crime de
furto
, previsto no art. 15
5
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04

(quatro) meses
de reclusão,
no regime inicial aberto,
e
103
(
cento e três
) dias-multa,
na fração
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões
que se encontram
no ID
135558308
, postula a majoração da pena basilar imposta ao apelado, ao argumento de que não fo
ram

aferidas
desfavoravelmente
a sua pessoa

suas
condenações criminais
pretéritas
, a título de maus antecedentes
e conduta social
;
bem como a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento
da pena.

Nas contrarrazões
que estão
no ID
135558309
, o apelado requer
, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo a partir da sentença
condenatória
, por ausência de intimação pessoal
.

E
, no mérito,
a
sua absolvição, em razão da insuficiência de provas da autoria delitiva
;

como também o
desprovimento d
o
recurso
do Ministério Público.

Nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID
141803155
, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo provimento
do vertente
recurso, a fim de
a pena inicial
aplicada ao apelado
seja alterada.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID 103791036, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso caderno
apuratório
que, no dia 29 de abril de 2019,

por volta das 15h15min., na Rua Goiás, Centro, na parte lateral ao mercado São José, neste

município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado
WELLINGTON

APARECIDO FERREIRA RIBEIRO
, vulgo
“PULGA”
, ciente da ilicitude e

reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus
furandi
,
subtraiu
, para si, com

ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta, de

cor lilás, da marca “Genova”, avaliada no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), conforme

auto próprio, (f. 12 do IP), pertencente à vítima LEONILDA MARIA DE SOUZA DE LIMA.

Extrai-se dos autos investigativos que a vítima LEONILDA MARIA

DE SOUZA DE LIMA se deslocou até o Supermercado São José com a sua bicicleta descrita

acima, deixando-a na lateral do Mercado “São José”, onde ingressou para fazer compras.

Ao sair do estabelecimento comercial em questão, percebeu que seu

velocípede não mais se encontrava no local em que havia deixado, e, por conta disso, pediu

para avistar as imagens de videomonitoramento do comércio, e, nesta visualização, notou o

momento em que o denunciado empalmava a sua bicicleta, repassando os registros para a

Polícia Civil, onde registrou a ocorrência.

De posse das imagens, as policiais civis TELMA TOMOKO

ABURAYA e ALZIRA ROCHA verificaram que o incriminado, por ocasião da subtração

ilícita, trajava 01 (uma) camiseta gola polo, das cores azul e branca, e short jeans, tendo elas

sido informadas por um outro policial que o autor se trataria do denunciado
WELLINGTON

APARECIDO FERREIRA RIBEIRO
, que ostenta extensa ficha criminal, razão por que elas

se dirigiram até a casa do mesmo.

Ao ali chegarem, as investigadoras de polícia notaram que o implicado

vestia as mesmas roupas por ele utilizadas durante a prática do crime, e, na ocasião, o mesmo,

ao notar a presença das agentes policiais, empreendeu fuga pelos fundos do imóvel, tentando

carregar a bicicleta há pouco surrupiada, mas a jogou nos fundos do quintal, e, na sequência,

percorreu casas vizinhas, buscando se furtar à ação policial, ao se homiziar num matagal.

Por conta da ação evasiva e do fato de a área de pastagem ser densa e

alta, as policiais civis solicitaram o apoio da Polícia Militar, e lograram êxito em efetuar a

detenção do increpado.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado afirmou que

“ontem, por volta das 15 horas, estava fugindo ‘de uns caras’”, momento em que “passou em

frente ao mercado São José e viu uma bicicleta, cor lilás”, e, em razão de estar com o “pé

machucado, pegou a bicicleta e fugiu do local”, (f. 16 do IP).

A materialidade delitiva e os indícios de autoria delitiva encontram-se

consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02 do IP), pelos depoimentos

prestados pelas policiais civis, (f. 03 e 05 do IP), pelas declarações apresentadas pela vítima,

(f. 07 do IP), pelos Termos de Apreensão, Reconhecimento de Objeto, Avaliação e Entrega, (f.

10-13 do IP), pelo interrogatório policial do denunciado, (f. 16 do IP), pelos Boletins de

Ocorrência, (f. 23/24, 25/26 e 34/35 do IP), e pelo Relatório de Investigação n.o 205/2019,

instruído com fotografias e a mídia digital com as imagens das câmeras de

videomonitoramento, (f. 27-33 do IP).
[...]
Destaques no original.

Primeiramente, no que tange à preliminar de nulidade suscitada pelo apelado em
suas
contrarrazões, por ausência de intimação pessoal, tem-se que
a matéria
, além de preclusa, se encontra prejudicada, pois
ele
foi pessoalmente cientificado dos termos da sentença condenatória, consoante se infere do termo de intimação
constante no ID
13558320,
abaixo reproduzido:

Igualmente
não merece conhecimento o pedido d
o
apelad
o
visando a sua absolvição, realizado em
suas
contrarrazões, porque el
e
não aviou recurso de apelação, ocorrendo a preclusão temporal de sua pretensão, tampouco havendo motivo de ordem pública ou flagrante ilegalidade a permitir a reforma da
sua
condenação, de ofício, em seu benefício
, até porque
ele
confessou a prática delitiva tanto na seara administrativa, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito,
n
o caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime descrito
na peça recursal
se encontram comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o Ministério Público
, como visto no relatório,
limitou-se a questionar a pena
basilar

e o regime
fixad
os
para o apelado.

A propósito, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelado:

[...]
DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva manifesta na

denúncia para
CONDENAR
os acusados
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO
com o

incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DE PENA. (Sistema Nelson Hungria)

Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

DO RÉU WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO

1. ARTIGO 155, caput, DO CÓDIGO PENAL.

A pena para o delito de furto previsto no art. 155 do CP é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro)

anos e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

1. A culpabilidade é normal à espécie;

2. O acusado é reincidente,
contudo
deixo de valorá-la nesta fase;

3. Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

4. Também não constam informações específicas sobre a personalidade do acusado;

5. Os motivos não devem ser valorados negativamente;

6. As circunstâncias do crime são as normais da espécie;

7
. As consequências do crime devem ser tidas como normais a espécie;

8. A vítima em nada contribuiu para o comportamento do acusado.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de

reclusão e 100 (cem) dias-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico circunstância atenuante prevista no art. 65,

inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea), a qual concorre com a agravante prevista no art. 61,

inciso I (reincidência), do CP, vez que o réu ostenta condenação transitada em julgado (autos n. 0000967-86.2016.8.11.0039, n. 0002468- 12.2015.8.11.0039, n. 0000363-33.2013.8.11.0039, n. 0000469-92.2013.8.11.0039, n. 0001743- 91.2013.8.11.0039, n. 0000609-92.2014.8.11.0039, n. 0001468-35.2019.8.11.0039, n. 0001527- 57.2018.8.11.0039), ambos unificados no executivo de pena n. 0000741-18.2015.8.11.0039, também possui maus antecedentes (autos n. 1334-23.2010.811.0039 e n. 281-65.2014.811.0039), de modo que deixo de compensá-las integralmente, dado que se trata de réu

(
multi
)reincidente específico, o que reclama maior repressão estatal.

Assim, motivo pelo qual agravo a pena em 1/3, elevando-a para em 01 (um) ano e 04 (quatro)

meses e 103 (cento e três) dias-multa A PENA INTERMEDIÁRIA.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual, fixo a

PENA DEFINITIVA ao réu
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO em 01 (um) ano e 04

(quatro) meses e 103 (cento e três) dias-multa.

Regime inicial

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o

que deverá ser devidamente corrigido.

Considerando o quantum de pena a cumprir, bem como o disposto no artigo 33, §2o,

alínea “c”, do CP, aliado ao fato de se tratar de réu reincidente, estabeleço ao réu WELLINGTON

APARECIDO FERREIRA RIBEIRO o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial do restante da pena,

não havendo falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do artigo 44, I, do CP, nem

em aplicação do artigo 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos. [...]

(ID 135558306)

Vê-se, pois, da parte do
decisum
acima transcrito, que não
obstante tenha sido agravada
a pena do
apelado
, na segunda fase, por força da
sua
reincidência,
ele

tem
diversas condenações
passadas
,
o que
justifica a utilização de uma
delas
a título de
maus antecedentes
e as demais
como

reincidência
, sendo que este
vetor
foi
indevidamente
desconsiderado pelo juízo de primeira instância.

Conforme
foi asseverado
pelo apelante e
comprovado pelos
documentos
que estão nestes
autos, o
apelado
ostenta
oito condenações transitadas

em julgado
anteriormente
a seu desfavor
,
circunstância, essas, que
,
induvidosamente,
revela
m
uma
multireincidência
caracteri
zadora de péssimos antecedentes,
evidencia
ndo-se, assim,
um
modus vivendi
voltado à delinquência,
carac
teriza
dor de
maior reprovabilidade da
sua
conduta
de forma a
justifica
r
a exasperação da pena
inicial
.

Aliás, e
m relação ao tema, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
deixou assentado que
as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
682.435/SP,
relatado pelo
Min
istro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
17
.
11
.
2021), tal como
sói ser na hipótese.

Não é demais ressaltar
,

posto que afasta qualquer dúvida sobre
o assunto
, que
S
uperior
T
ribunal de Justiça
já
consolidou o entendimento segundo o qual
“
a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda
”
(H
abeas
C
orpus n.
645.844/PR,
relatado pelo
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13
.
04
.
2021,
DJe
16
.
04
.
2021).

Além do mais
,
como visto acima,
trata-se de

multireincidência

de
delitos contra o patrimônio, o que demonstra que
o
apelado
faz desses expedientes ilícitos o seu meio de vida e sua fonte de lucratividade fácil, ao tempo em que também denota que as condenações anteriores não surtiram o efeito da pena de prevenção geral/individual de condutas posteriores, tampouco o efeito ressocializador.

Entretanto,
em relação à conduta social do
apelado
, tem-se que tal circunstância judicial diz respeito à avaliação do seu comportamento no convívio social, familiar e profissional.
Cuja
análise
não

foi realizada
pelo prolator da sentença condenatória
. Assim, considerando que
condenações anteriores não servem para fundamentar o aumento da pena-base, deve ser extirpada a análise pejorativa desse elemento octogonal.

A
propósito,
sobre o tema, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O Tribunal de origem, ao reavaliar a dosimetria, manteve a exasperação da pena-base em 1/6, em razão da natureza da droga, dos maus antecedentes e da personalidade voltada para o crime.

2.
É consabido que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para
desvalorar
a personalidade ou a conduta social do agente." (
EAREsp
n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
26/4/2019)
.

3. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "se em ação ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá necessariamente ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial" (
AgRg
no HC 493.941/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019,
DJe
28/05/2019)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.016.281/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 21/3/2022).

4. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, "inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 3o e 2o, alínea b, do Código Penal. (HC 669.583/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
01/09/2021).

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para excluir da pena-base a negativação da circunstância judicial da personalidade e fixar a pena definitiva em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 dias-multa.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC n. 658.192/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)
Destacamos

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.o 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3.
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido
.
Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.a ed. rev., atual. e
ampl
; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais"
(in Curso de Direito Penal, 18.a ed., Rio de Janeiro:
Impetus
, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]'
( HC
472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019,
DJe
11/3/2019)" (STJ,
AgRg
no
REsp
1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7.
"
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
"
(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em
julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ,
AgRg
no
AREsp
924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016,
DJe
16/12/2016).

9.
RECURSO ESPECIAL
PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO, NÃO CONSIDERADAS PARA CARACTERIZAR A REINCIDÊNCIA, SOMENTE PODEM SER

VALORADAS, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A TÍTULO DE

ANTECEDENTES CRIMINAIS, NÃO SE ADMITINDO SUA UTILIZAÇÃO PARA DESABONAR A PERSONALIDADE OU A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE.

(STJ -
REsp
: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932)
Destacamos

Nesse contexto
, observando-se os
vetores
do art. 59 do Código Penal, tem-se que
quase
todos
foram

aferidos
favor
avelmente
ao apelado
, à exceção

dos
seus
péssimos antecedentes, impõe
-se
, por cânone de razoabilidade, a fixação da pena-base
em

1
(
um
) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão e
1
2
(
doze
dias)
dias-multa.

Na segunda fase,
mantido

o
incremento de 1/
3
(um
terço
)
da pena por conta da reincidência
do apelado
, resulta
a
sanção
intermediária
de
1
(
um
) ano
, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa
, a qual
deve ser

considera
da
definitiva, ante a ausência de causas de aumento e diminuição na terceira fase
.

E
mbora parte das circunstâncias judiciais seja favoráve
l
ao apelante e sua
pena tenha sido estipulada em quantitativo inferior quatro anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da sanção deve ser
fixado o
semiaberto,
tendo em vista que
sua reincidência
conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, incidindo, destarte, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe que:
“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.
”

Por derradeiro,
quanto à
detração
penal,
impende-se reconhecer que
não é caso de análise
desse instituto

nesta
via cognitiva, mas sim
na
executiva de pena, notadamente porque, ante
as
diversas condenações
do apelado
,
tal exame d
epende
rá

da
unificação das
suas
penas para fins de organizar a forma de cumprimento inicial, progressões, detração,
bem como
eventual benefício de execução penal, entre outros fatores.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para redimensionar a pena
de
Wellington Aparecido Ferreira Ribeiro

para

1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 1
6
(dezess
eis
)
dias-multa
,
dias-multa, na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022